Tribunal: CARF
Processo: 13706.010168/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010168/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ANA MARIA BOLOGNESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Com a comprovação de a contribuinte é beneficiária da assistência médica
provida, é de se estabelecer as deduções da base de cálculo do impostode
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 04/08, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 3.742,35, sujeito à multa de ofício e juros legais, em face da
constatação da infração de dedução indevida de despesa médica, no valor tributável de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010168/2008-93
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010168/2008-93

R$ 13.608,56, relativa ao plano de saúde SULAMÉRICA, por falta de discriminação
dos beneficiários nos comprovantes apresentados à fiscalização.
2. Cientificado do lançamento, em 27/11/2008 (fls. 30), a interessada apresentou
impugnação (fls. 02), recepcionada na unidade local da SRFB em 10/12/2008; retificada
às fls. 11. Em suma, alega que tanto a SULAMÉRIA, como a ABO – Associação
Brasileira de Odontologia, na qualidade de gerente do plano, não especificam o valor
por beneficiário. Afirma que parte da despesa, no valor de R$ 6.804,28, refere-se ao
dependente Hugo Antonio Mazochi, e não foi utilizado como dedução na DIRPF do
último. Junta aos autos os comprovantes de fls. 13/24.
3. Às fls. 33, diligência determinada pela autoridade julgadora, para que o plano de
saúde fosse intimado a apresentar demonstrativo de pagamentos, contendo a
descriminação por beneficiário. Em resposta, às fls. 39, a SULAMÉRICA informou a
impossibilidade de efetuar o referido detalhamento, por se tratar de seguro de saúde em
grupo, contratado pela Associação Brasileira de Odontologia - ABO, a qual é
responsável pela cobrança individual. Cientificada da diligência, a interessada
manifestou-se, às fls. 44, afirmando que estaria encaminhando documentação
comprobatória emitida pela ABO. Não obstante, referido documento não consta dos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por
beneficiário estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso sustenta que a contribuinte não obteve documento do plano de
saúde para demonstrar o valor correspondente a cada segurado para fins de dedutibilidade das
despesas médicas:

(...)
5. A autoridade lançadora constatou a infração de dedução indevida de despesa médica,
no valor tributável de R$ 13.608,56, relativa ao plano de saúde SULAMÉRICA, por
falta de discriminação dos beneficiários nos comprovantes apresentados à fiscalização.
Observe-se que a interessada foi intimada, no curso da ação fiscal, a comprovar as
despesas incorridas com plano de saúde, discriminadas por beneficiário, conforme
Termo de Intimação Fiscal de fls. 52.
6. Em sua defesa, a interessada afirma que glosa refere-se ao plano de saúde
SULAMÉRICA; e que este, assim como a Associação Brasileira de Odontologia – ABO
(contratante do seguro saúde em grupo), não forneceram comprovante discriminado por
beneficiário. Aduziu, ainda, que parcela da despesa, no valor de R$ 6.804,28, refere-se
ao dependente (no plano) Hugo Antonio Mazochi, e não foi utilizado como dedução na
DIRPF do último.
7. Não obstante a omissão da contribuinte em fornecer documentos hábeis à
comprovação da referida despesa, indicando o valor referente a cada beneficiário do
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010168/2008-93

plano de saúde, na forma que lhe foi demandado, no curso da ação fiscal (que tem
fundamento nas disposições doa rt. 73, c/c inciso II do § 1o do art. 80 , todos do Decreto
no 3.000, de 1999), a autoridade julgadora, em busca da verdade material, determinou a
intimação da SULAMÉRICA, conforme termo de diligência, às fls. 33. Contudo, a
diligência resultou improfícua, por se tratar de seguro saúde em grupo, contratado pela
Associação Brasileira de Odontologia – ABO, a qual é responsável pela cobrança
individual, conforme documento de fls. 39. Cientificada da diligência, a interessada
manifestou-se, às fls. 44, afirmando que estaria apresentando documento emitido pela
ABO, referente ao total pago em 2004, compreendendo a própria e o mencionado
dependente. Não obstante, nenhum documento foi juntado, a esse título.
8. Em face dos argumentos expendidos, constata-se a impossibilidade de se verificar o
valor das despesas incorridas com plano de saúde da própria, vez que os comprovantes
apresentados, às fls. 13/24, não contém essa informação. De outro lado, não se
vislumbra a possibilidade da dedução da totalidade da despesa na DIRPF da interessada,
vez que o dependente, para fins do plano de saúde, não reúne condições, à luz dos
elementos de informação dos autos, para que figurasse como dependente da
contribuinte, para fins do imposto de renda.
9. Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Em seu recurso voluntário (fls. 65/66), a recorrente “de posse do documento certo,
junta neste momento o documento emitido pela ABO, portador do CNPJ 34.052.2017/0001-67,
referente ao ano de 2004, mencionando a contribuinte e o seu dependente, sendo ambos no valor
individual de R$ 6.804,23, num total pago de R$ 13.608,46. Comprovando o pagamento
referente ao seu plano de saúde, excluindo seu dependente do plano, faz jus a contribuinte que
seja deduzido no seu imposto de renda o valor de R$ 6.804,23”.
Na fl. 67, há documento emitido pela Associação Brasileira de Odontologia –
ABO demonstrando a proporção indicada pela recorrente, atribuindo o valor de R$ 6.804,23 para
a titular (Ana Maria Bolognese). Tal documento deve ser admitido em homenagem à verdade
real e formalismo moderado, consoante relevante corrente jurisprudencial aplicável ao caso.
Evidencia-se, pois, que a recorrente apenas pleiteia o reconhecimento da
dedutibilidade de parcela indicada como dedutível em sua declaração de imposto de renda, não
impugnando a parcela relativa à dedutibilidade da despesa de seu dependente.
Assim, assiste razão à recorrente na parte recorrida e deverá ser restabelecida da
dedução do valor de R$ 6.804,23 a título de despesa médica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, restabelecendo apenas a dedução do valor de R$ 6.804,23 a título de despesa
médica.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010168/2008-93

Fl. 88
DF CARF MF
Original